Tribunal: STF
Processo: RE 1543596
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido, em sede de embargos de declaração, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS/COFINS. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. TEMA 1.093, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). EXCEÇÃO. ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 192/2022. POSSIBILIDADE. ATÉ 90 DIAS APÓS VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.° 1.118/2022. DECISÃO DO STF NA ADI 7181/DF. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DO APELO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 149, § 4º; e 195, § 6º, da Constituição Federal. Assevera que as alterações promovidas pela MP n. 1.118/2022, e, posteriormente, pela LC n. 194/2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçaram a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais, não ocorrendo inovação legislativa. Sustenta a impossibilidade de creditamento das revendedoras, em relação aos produtos submetidos à incidência concentrada da tributação (monofasia). Advoga que as alterações provocadas pela LC 194/2022 não significaram o aumento das contribuições sociais, o que afasta a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado regional — com arrimo na legislação infraconstitucional de regência — reconheceu o direito do recorrido ao creditamento do PIS e da COFINS nas aquisições de combustíveis, desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22 até 90 dias após a publicação da Medida Provisória nº 1.118/2022. Colho do acórdão proferido, em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo (eDoc. 123):



    Em seguida, era feita uma referência ao artigo 3°, §2°, inciso II, da Lei n° 10.833/03, que vedaria o creditamento para as operações seguintes de venda de combustíveis e afirmava-se que o art. 9º, da LC nº 192/2022, em sua redação original, destinava-se apenas aos produtores/importadores de combustíveis. 



    No caso presente, muito embora o fundamento jurídico empregado para rechaçar a pretensão do contribuinte tenha sido o que era usualmente utilizado por esta Quinta Turma, houve evolução jurisprudencial do colegiado, passando ele a julgar a questão de forma favorável ao contribuinte. 



    Isso porque, durante os debates sobre o assunto realizados nesta Quinta Turma, sua Excelência, o Desembargador Federal Francisco Alves, após o pedido de vista dos autos do Processo nº 0804815-81.2023.4.05.8000, da relatoria da Excelentíssima Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, apresentou voto divergente, adotando o entendimento segundo o qual a LC nº 192/2022 teria garantido a possibilidade de se manterem os créditos vinculados não só às pessoas jurídicas produtoras e revendedoras dos produtos a que se refere o caput do art. 9º, mas também às pessoas jurídicas adquirentes finais desses produtos. 



    Assim, de acordo com tais fundamentos, deve ser revisto o julgamento originário para, aclarando a obscuridade apontada pelo contribuinte, acolher sua pretensão esboçada na apelação.



    .......................................................................................................



    À vista das razões declinadas, dou provimento aos embargos de declaração, e, por conseguinte: a) dou provimento à apelação e à remessa necessária, garantido à empresa o direito de creditar-se das parcelas da contribuição ao PIS e da COFINS, na forma indicada na Lei Complementar n° 192/2022, até noventa dias depois da entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.118/2022.



    A despeito da alegada contrariedade à dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões do Tribunal de origem — quanto ao direito ou não do recorrido ao creditamento do PIS e da COFINS sobre bens adquiridos para revenda que estejam sujeitos à tributação monofásica, ou de que as alterações da MP n. 1.118/2022 e da LC n. 194/2022, não implicaram qualquer aumento de tributo — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003; e Leis complementares n. 192/2022 e n. 194/2022), bem como a reanálise do conjunto fático-probatório, circunstância inviável ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. LC Nº 192/2022 E Nº 194/2022. LEIS Nº 10.833/2003 E LEI Nº 10.637/2002. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...)



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)



    (RE 1.488.310 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 21 de junho de 2024)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (ARE 1.418.791 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 25 de julho de 2023)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



    (ARE 1.385.667 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de julho de 2022)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Incidência monofásica. Alíquota zero. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). (...) 



    (ARE 1.232.454 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de abril de 2020)



    Lado outro, apesar da inaplicabilidade do entendimento da ADI n. 7.181 aos autos, vez que a decisão que referendou a Medida Cautelar restou prejudicada pela extinção da ADI sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do seu objeto, aponto que para dissentir da conclusão da origem — quanto à necessidade de observância ao princípio da anterioridade — demandaria, novamente a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Leis n. 10.833/2003, e n. 10.637/2002). Nessa linha, cito acórdão da Segunda Turma de idêntico debate:



    Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. PIS e Cofins. Creditamento. Óleo diesel. Tributação monofásica. Necessidade de exame de legislação infraconstitucional. Inviabilidade de recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se tratava do creditamento de PIS e Cofins sobre óleo diesel por postos de combustíveis no período de 11 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022, durante a vigência do art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022.



     2. A União argumentou que não houve redução de benefícios em desfavor da agravada, uma vez que a incidência do PIS/Cofins ocorre sob regime monofásico, sem cumulatividade, o que afastaria o direito a créditos e a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    3. Na decisão monocrática agravada havia sido rejeitada a pretensão da União, com base no reconhecimento da aplicação da noventena pela ADI nº 7.181-MC-Ref/DF em relação à Medida Provisória nº 1.118, de 2022. Contudo, a referida ação foi extinta sem resolução de mérito. A Primeira Turma, em precedente, afastou a anterioridade nonagesimal, sob o fundamento de que a aplicação de alíquota zero afasta o direito ao creditamento. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre o creditamento de PIS e Cofins sobre óleo diesel, por postos de combustíveis, no período de vigência de leis específicas (Lei Complementar nº 192, de 2022, Lei Complementar nº 194, de 2022, e Medida Provisória nº 1.118, de 2022), é de natureza infraconstitucional, impedindo o cabimento de recurso extraordinário. 



    III. Razões de decidir 



    5. A análise da questão relativa ao creditamento do PIS e da Cofins sobre óleo diesel, em desfavor das Leis Complementares nº 192, de 2022, e nº 194, de 2022, e da Medida Provisória nº 1.118, de 2022, pressupõe o exame de caráter precipuamente infraconstitucional, conforme o art. 195, § 12, da Constituição, que remete à lei ordinária a definição dos setores de atividade econômica para a não cumulatividade das contribuições. 



    6. A controvérsia sobre a observância à anterioridade nonagesimal exige o aprofundado exame das Leis nº 10.833, de 2003, e nº 10.637, de 2002, além das mencionadas leis complementares e da medida provisória. 



    7. O reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo inviabiliza a abertura da via extraordinária, ante a ausência de ofensa constitucional direta. 



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a discussão sobre o creditamento de PIS e Cofins no regime monofásico, envolvendo a interpretação de legislação infraconstitucional, não enseja recurso extraordinário, configurando ofensa reflexa à Constituição.



     9. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar a controvérsia ao Tema nº 1.339 da sistemática dos Recursos Repetitivos, expressamente reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão. 



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.555.637 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 19 de setembro de 2025, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, e, de outro lado, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial pendente de apreciação.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente